Tribunal: TJPA
Processo: 0808148-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808148-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Identifica-se a consistência da alegação do agravante quando do auto de infração emitido pela SEMAS, no qual consta na descrição da infração o desmatamento ilegal de 312,6061 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, bem como o Termo de Embargo emitido pela mesma secretaria de estado no que tange a área desmatada. Consta, ainda, o próprio relatório de fiscalização realizado pela SEMAS, acrescida de fotografias da área desmatada.

2.

Assim, após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente comprovada a materialidade dos fatos, portanto, a probabilidade do direito das alegações. Quanto ao perigo da demora, também vislumbro a presença, considerando a necessidade de reabilitação da área degradada e a reiteração das atividades de exploração já demonstram a ausência de respeito pelas normas sociais, fazendo-se necessário o uso de meios mais gravosos para garantir a reparação do meio ambiente, não podendo esquecer que concessão de medidas para restauração somente após a sentença, poderá comprometer a própria restauração ambiental, tornando inútil a prestação jurisdicional.

3.

Ressalta-se que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é
propter rem
, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental, pela única condição de proprietária ou possuidora do local objeto da deterioração.

4.

A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.

5.

Ainda, conforme Certidão do Oficial de Justiça, o agravado, ora requerido, não foi encontrado, o que indica uma possível tentativa de fuga da responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual as medidas de constrição patrimonial são fundamentais para que se possa garantir o adimplemento de uma possível condenação pelos danos ambientais.

6.

Assim sendo, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, devendo ser reformada a decisão agravada.

7.

Agravo de Instrumento
conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal, interposto pelo
Estado do Pará
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos da Ação De Reparação Por Danos Ambientais C/C Obrigação De Fazer E Pedido De Tutela Antecipada De Urgência E Evidência C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais nº 0800830-21.2021.8.14.0069, interposta contra
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
, o qual deferiu parcialmente os pedidos liminares, nos termos a seguir:

“Assim, defiro a liminar para que o réu se abstenha de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área irregularmente desmatada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por outro lado, quanto ao pedido para que o requerido tenha recursos financeiros bloqueados, entendo ser o caso de indeferimento.

(...)

Ademais, quanto ao pedido de suspensão ou perda de financiamento e incentivos fiscais, entendo que tal medida, neste momento, é inapropriada, seja por necessidade de estabelecer previamente o contraditório, seja pelo fato de que isso não traria nenhuma medida efetiva para este processo, além de que poderia impactar na própria atividade do requerido.

Já em relação ao pedido para que seja autorizado a todo órgão de controle e fiscalização a imediata apreensão, retirada a destruição de qualquer bem móvel ou imóvel existentes na área e que obstem a regeneração natural da floresta ilegalmente desmatada, entendo que tal pedido não deve ser objeto de análise preliminar pelo Poder Judiciário, mas dos próprios órgãos encarregados de realizar a fiscalização, no exercício do poder de polícia e no limite da legalidade, em cada caso concreto.

(...)

Por se tratar de dano ambiental, bem como haver nos autos prova pré-constituída, defiro a inversão do ônus da prova para que o réu comprove que não causou os danos que lhe são imputados na inicial, nos termos da jurisprudência abaixo.

(...)”.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 9824768), alegando, em síntese, que a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS
deflagrou operação ambiental “Amazônia Viva”, encontrando irregularidades ambientais na área em que o agravado possui um imóvel rural sem denominação especial, localizado no Município de Pacajá, zona rural, tendo sido constatada atividades de supressão ambiental de 312,6061ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa, no mês de setembro de 2020, sem a autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Informa que em face dos danos perpetrados ao meio ambiente, o agravado foi autuado através do Auto de Infração nº AUT-2-S/20-09-00314, em 11/09/2020, além da lavratura do Termo de Embargo TEM-2-S/20-09-00160, de 11/09/2020.

Expõe que o agravado foi devidamente notificado dos termos do processo infracional (notificação nº 132405/ GEFLOR/ COFISC/ DIFIS/ SAGRA/ 2020) pela autoridade para fins do exercício de contraditório e ampla defesa. Contudo, em momento algum buscou reparar o dano ambiental na área, configurando-se assim a sua má fé e a sua responsabilidade civil para reparar o dano causado.

Assim sendo, aponta a necessidade de deferimento da tutela recursal em sua totalidade, visando a proteção integral e completa do meio ambiente, devendo ser determinada a indisponibilidade dos bens do agravado no valor da indenização perseguida, com o respetivo bloqueio dos bens nos cadastros SISBAJUD e RENAJUD, de modo a se garantir o resultado útil do pedido de indenização por danos materiais causados pelo agravado ao meio ambiente.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido liminar.

Ausente contrarrazões do agravado.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo Conhecimento e Provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o
fumus boni juris
, bem como que emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), a justificar a necessidade de reforma da decisão agravada. Explico.

Identifica-se a consistência da alegação do agravante quando do auto de infração emitido pela SEMAS (ID. 31160992 - pág. 6/7), no qual consta na descrição da infração o desmatamento ilegal de 312,6061 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, bem como o Termo de Embargo emitido pela mesma secretaria de estado no que tange a área desmatada (ID. 31160993 - pág. 2).

Consta, ainda, em IDs. 31160993 – pág. 3; 31160994), o próprio relatório de fiscalização realizado pela SEMAS, acrescida de fotografias da área desmatada.

Nesse sentido, há, de fato, a demonstração de que houve infrações de natureza administrativa e (talvez até penal), cuja repercussão também poderá ser aferida no campo civil. Afinal, o desmatamento realizado irregularmente constitui ilícito flagrante à ordem jurídica, especialmente quando é sucedido por relatórios de fiscalização e procedimento administrativo.

In casu, verifica-se que a matéria em debate se trata do meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

CF, art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente

comprovada a materialidade dos fatos, portanto, a probabilidade do direito das alegações
.

Quanto ao perigo da demora, também vislumbro a presença, considerando a necessidade de reabilitação da área degradada e a reiteração das atividades de exploração já demonstram a ausência de respeito pelas normas sociais, fazendo-se necessário o uso de meios mais gravosos para garantir a reparação do meio ambiente, não podendo esquecer que concessão de medidas para restauração somente após a sentença, poderá comprometer a própria restauração ambiental, tornando inútil a prestação jurisdicional.

Em relação a indisponibilidade de bens em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, o Ibama interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido para que fosse decretada a indisponibilidade de bens de réus em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa decorrente de danos causados ao meio ambiente e à Administração Pública. O recurso foi desprovido pelo TRF1, que entendeu estar aquela medida restritiva condicionada à demonstração de efetivo periculum in mora.(...)

3.
A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade."

4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.391.575/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 14/10/2016)

Nessa seara, também este Tribunal de Justiça tem seguido o posicionamento do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANO AMBIENTAL. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA SISFLORA. PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS NO VALOR DA INDENIZAÇÃO E SEU RESPECTIVO BLOQUEIO. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA REPARAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL DEFERIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
(Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público. Dec. Monocrática. 17583871 Agravo de Instrumento 0800851-39.2023.8.14.0000 – Data do documento 10/01/2024.)

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
NA ORIGEM PARA DETERMINAR BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVADO. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. MÉRITO. ELEMENTOS DE PROVAS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DA COLETIVIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE. 1(...)5-Notório, ainda, que o sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81.

6-Farta documentação trazida pelo Estado do Pará, consubstanciada no Auto de infração nº 4421/GEFLOR de 16.03.2017 que fora lavrado pelo fato de ter o Agravante deixado de atender "as exigências legais quando devidamente notificado pela autoridade competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação"; no Relatório Técnico (Id 20627255 - Pág. 3); no Parecer Jurídico nº 26722/CONJUR/GABSEC/2020; no Termo de Ajustamento de Conduta; elementos que trazem indícios de houve a prática de irregularidade ambiental.

7-Destarte, em um Juízo de cognição sumário, típico à tutela deferida na origem, deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo.

8-Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, há, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

9-Cabe esclarecer, que a presente decisão que mantém a tutela deferida em primeiro grau, tem caráter precário, não configurando antecipação do julgamento do mérito da ação, não consolidando direito, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.

(9448868, 9448868, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-24)

Assim, entendo que a ação está devidamente instruída com documentação suficiente para demonstração da probabilidade do dano ambiental, especialmente o auto de infração que detém, como todo e qualquer ato administrativo, a presunção de veracidade e de legitimidade, além de demonstrar a gravidade dos fatos.

Também consta nos autos estimativa do custo para restauração da área degradada, de forma a guardar a proporcionalidade do valor a ser bloqueado, com o prejuízo causado. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - BLOQUEIO DE BENS: MEDIDA ACAUTELATÓRIA - DILAPIAÇÃO PATRIMÔNIAL: RISCO: MITIGAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - DANO: EXTENSÃO: INDÍCIOS: AUSÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA: REQUISITOS: AUSÊNCIA. 1. Demonstrada a participação de particular na realização de parcelamento irregular do imóvel que importou danos ao meio ambiente, cabível a imposição de medidas acautelatórias a possibilitar a efetiva reparação do dano.
2. A medida de indisponibilidade de bens tem natureza meramente acautelatória, direcionada à preservação para o caso de eventual ressarcimento ao patrimônio coletivo, cabendo mitigação do requisito "risco de dano" nas demandas de viés ambiental em face dos princípios da precaução e da prevenção aplicáveis nesta seara. 3. Desde que guardada a proporcionalidade com o suposto prejuízo, plenamente possível o deferimento da medida constritiva, dispensável a prova de risco de dilapidação patrimonial do agente
. 4. É de se indeferir a medida de bloqueio de bens quando nem sequer demonstrado o valor, ao menos indiciário, do prejuízo indicado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.112650-1/001, Relator (a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2022, publicação da sumula em 14
/
09
/
2022
)

Ademais, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USUFRUTUÁRIOS DE IMÓVEL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

1.

O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2)

2.

É firme nesta Corte Superior a compreensão de que "a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, que considera 'poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
" (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017).

3.

Hipótese em que a Corte local acolheu pedido rescisório formulado pela ora agravante para reputar violado o art. 47 do CPC/1973, haja vista a ausência de citação dos usufrutuários de imóvel a cujos proprietários foi imposta obrigação de reparação de degradação ambiental, em ação civil pública, posição que diverge da assentada por este Tribunal.

4.

Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1250031/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Por fim,
conforme Certidão do Oficial de Justiça em ID. 97423866 – autos de origem, o agravado, ora requerido, não foi encontrado, o que indica uma possível tentativa de escusa

da responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual as medidas de constrição patrimonial são fundamentais para que se possa garantir o adimplemento de uma possível condenação pelos danos ambientais.

Assim, comprovado pela demonstração da ocorrência do dano ambiental no bojo da petição inicial, deve ser inibido novos desmatamentos, tanto para fins de preservação do que ainda resta, como reconstrução do que já foi devastado, devendo a decisão agravada ser reformada, para que seja deferido os pedidos liminares em sua integralidade, com a decretação de indisponibilidade dos bens da parte demandada, na forma requerida na inicial, conforme valores apurados através de nota técnica com estimativa de custo juntada as autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser reformada decisão agravada, para deferir os pedidos liminares em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024